Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720531-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC) Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator